Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. União estável. Partilha de cotas. Sociedade empresarial de fato. Competência. Juízo cível. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de reconhecimento e dissolução de união estável, extinguiu o feito quanto ao pedido declaratório de sociedade empresarial de fato, com base no art. 485, IV, do CPC, por entender que tal matéria deve ser processada perante o Juízo Cível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da Vara de Família é competente para processar e julgar o pedido de reconhecimento de sociedade empresarial de fato.
III. Razões de decidir
3. A competência das Varas de Família é taxativa, conforme o art. 27, da Lei no 11.697/2008, e não abrange matérias exclusivamente patrimoniais. 4. Compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda que visa ao reconhecimento de sociedade empresarial de fato, ainda que entre companheiros, por envolver matéria estranha ao direito de família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 27; CC, art. 1.660, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0717313-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 28/7/2025.